Tribunal: STF
Processo: MS 32370
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DENÚNCIA. APURAÇÃO EM CARÁTER SIGILOSO. DENUNCIANTES: PEDIDO DE AFASTAMENTO DO SIGILO. ADITAMENTO DA INICIAL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS CRIADORAS DA EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA. INOCORRÊNCIA DE QUESTÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 266. ACESSO DOS PATRONOS DOS IMPETRANTES AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICADO.